Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA, VENDA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMOBILIÁRIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS.
I – A propriedade imobiliária transfere-se mediante o registro do título translativo no respectivo Registro de Imóveis (art. 1.245, CC).
II – A instituição financeira não é obrigada a realizar a transferência do contrato de compra e venda e alienação fiduciária de imóvel com base em simples documento redigido sem qualquer formalidade, e sem observância das disposições legais.
III – Apelação provida.